Tribunal: TJDFT
Processo: 0026700-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026700-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILVA MARIA ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009). CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva. 2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar, nos moldes da sentença recorrida. 3. O art. 950, do CC, dispõe que se a ofensa resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 4. A autora exercia a profissão de cabeleireira e, na ausência de parâmetros para os lucros cessantes, bem como para a pensão vitalícia, correta a fixação em um (1) salário mínimo. 5. Restando patentes as lesões sofridas pela autora na esfera psíquica, com ofensa ao seu patrimônio moral, forçoso o reconhecimento do direito ao recebimento de compensação pelos danos morais e estéticos, em razão da perda de seu membro. 6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença. 7. Em se tratando de condenação proveniente de relação jurídica não-tributária, a correção monetária decorrente de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterada pela Lei no 11.960/09. 8. Remessa de ofício parcialmente provida. 8. Remessa de ofício parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, defendendo que houve julgamento extra petita e que o acórdão impugnado fixou o valor da indenização muito acima da média dos valores considerados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo do recorrente quanto ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 944 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005